Tribunal: TJSP
Processo: 2045392-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2018 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Compromisso de compra e venda que não exime o proprietário da responsabilidade fiscal – Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação – STJ, Súmula 399 – Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045392-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é agravante BASSK
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE
MIRASSOL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 21.965
Agravo de Instrumento no 2045392-31.2020.8.26.0000
Agravante: BASSK Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
Agravada: Prefeitura Municipal de Mirassol.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU
Exercício de 2018 Exceção prévia de executividade rejeitada
Compromisso de compra e venda que não exime o
proprietário da responsabilidade fiscal Legitimidade passiva
concorrente Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o
sujeito passivo da exação
STJ, Súmula 399
Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, nos autos da execução fiscal1 para cobrança de IPTU de 2018,
rejeitou exceção prévia de executividade sob o fundamento de que a
executada é parte legítima para figurar no polo passivo da execução. A
agravante alega, em síntese, ilegitimidade passiva, uma vez que
compromissou o imóvel à venda em 11/07/2016, transmitindo de
imediato a posse ao compromissário comprador, daí pugnando pelo
acolhimento da objeção, com extinção do feito (fls. 01/14).
Recurso processado no efeito devolutivo e respondido
pela agravada.
Relatado.
O recurso não merece provimento.
A exceção prévia de executividade é admitida em
face de vício que possa ser reconhecido desde logo no processo
executório ou de matéria de ordem pública, a ser declarada de ofício,
independentemente do contraditório e da produção de provas (STJ,
1 Valor da causa em fevereiro de 2019: R$2.308,40

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Súmula 393), como reiteradamente examinadas pelos tribunais. Assim,
não se exige produção de prova, além daquelas pré-constituídas, para
análise das questões de ordem pública, como as relativas à prescrição e
decadência ou à nulidade do título executivo.
No caso, a agravante busca afastar sua legitimidade
passiva pelo fato de o imóvel tributado ter sido compromissado à venda em
11/07/2016, contudo, deixou de comprovar a existência do respectivo
registro imobiliário em nome do compromissário comprador. Até porque
as convenções particulares não servem de fundamento para a pretendida
desoneração da obrigação tributária, como preconizam os arts. 123 e 130,
do CTN, de modo a prevalecer o disposto nos artigos 32 e 34, do CTN e,
na Súmula 399, do STJ - Cabe à legislação municipal estabelecer o
sujeito passivo do IPTU.
Dessa maneira, tanto o proprietário promitente
vendedor
como
o
possuidor
promitente
comprador
respondem
solidariamente pelos tributos incidentes sobre o imóvel e, portanto, podem
figurar como sujeito passivo da execução fiscal respectiva, cabendo à
Fazenda Pública optar pela manutenção de ambos ou escolher um deles, a
fim de obter a satisfação do crédito tributário, sem embargo de eventual
direito de regresso.
Nesse sentido, o entendimento expresso no REsp no
1.204.294/RJ, do Superior Tribunal de Justiça, em que foi Relator o
Ministro MAURO CAMPBELL, da 2a Turma, julgado em 14/05/2011, e
diversos outros julgados daquela mesma corte: REsp 979.970/SP, Rel.
Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJ 18/06/2008; AgRg no REsp 1022614/SP,
Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, DJ 17/04/2008; REsp 712.998/RJ,
Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJ 08/02/2008; REsp 759.279/RJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rel. Min.João Otávio de Noronha, 2a Turma, DJ 11/09/2007; REsp
8689.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJ 01/08/2007; REsp
793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJ 20/02/2006.
Importante asseverar que o instrumento particular de
promessa de venda e compra, ainda que registrado em cartório ou averbado
na matrícula do imóvel, não confere direito real nem constitui ato
translativo da propriedade imóvel.
Em suma, ex vi do artigo 123, do CTN, o instrumento
particular não exonera o proprietário vendedor da obrigação tributária
sobre o imóvel objeto do negócio, enquanto não formalizado o registro de
transmissão da propriedade (CC, art. 1.245), pois, sem ato translativo nem
recolhimento do ITBI, os créditos tributários relativos a impostos cujo fato
gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis
(CTN, art. 130), devem ser suportados pelo proprietário ou pelo possuidor
a qualquer título, ficando a critério da Fazenda Pública escolher contra
quem ajuizará a execução fiscal.
Por tais razões, nega-se provimento ao recurso.

OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31.459
Agravo de Instrumento no 2045392-31.2020.8.26.0000
Comarca: Mirassol
Agravante: Bassk Empreendimento Imobiliario Spe Ltda
Agravado: Município de Mirassol
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
O recurso merece provimento.
A execução tem por objeto cobrança de representada pelas
Certidão de Dívida Ativa n° 20192367, do imóvel descrito, localizado no Jardim
Miraflores I, na Rua Nelson Bertolin (06), no 0, Quadra M, Lote 19, inscrição
municipal 133113019801000.
A excipiente comprovou que referido imóvel foi comprometido à
venda por Guilherme Henrique Vitor, por meio do Instrumento Particular de
Compromisso de Venda e Compra celebrado aos 11/07/2016 (fls. 48/56).
Nesse passo, afigura-se induvidosa a transferência da posse a
terceiro, que passou a exercê-la com animus domini, tudo a afastar a
responsabilidade da agravante.
Tal conclusão é sufragada pela melhor jurisprudência:
“ILEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' Execução fiscal Imposto
predial e Territorial Urbano
Imóvel tributado objeto de
compromisso de compra e venda Sujeito passivo da obrigação
tributária em causa que passa a ser o compromissário
comprador
Incidência do artigo 34 do Código Tributário
nacional Solidariedade daquele com o real proprietário do
imóvel, o compromissário vendedor, inocorrente Legitimidade
passiva para a execução, exclusivamente, do compromissário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprador do imóvel em causa Recurso provido”.2
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
Legitimidade 'ad
causam' ativa Possibilidade do exercício da demanda pelo
compromissário comprador, assim reconhecido no próprio ato
de lançamento tributário, por recair diretamente sobre ele as
conseqüências da execução Argüição repelida”.3
Assim, a existência de instrumento, público ou particular, com a
consequente transferência da posse, afastam a responsabilidade tributária da
agravante, sendo esta, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da
execução fiscal.
Nesse quadro, de rigor a reforma da decisão para reconhecer a
ilegitimidade passiva da excipiente, devendo prosseguir a execução em face do
coexecutado.
Acolhido o incidente, condena-se o Município ao reembolso de
eventuais despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Desembargador
2 AI no 1.210.787-0, relator Oséas Davi Viana, TJSP.
3 Apelação no 759.909/3, relator Antônio Rigolin, TJSP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE BARROS
FILHO
11464F38
5
6
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
114A04E8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2045392-31.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.